Tribunal: STF
Processo: ARE 1589263
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I.Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo dei provimento ao Recurso Extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo nº 5629340-98.2022.8.09.0051/GO) e, determinar que as que foram obtidas por meio das abordagens pessoal e domiciliar, sejam consideradas legais. 

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a entrada domiciliar sem mandado judicial foi precedida de fundadas razões e, portanto, legítima à luz do art. 5º, XI, da CF/88 e (ii) estabelecer se houve nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.

    III. Razões de decidir

    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

    4. No caso concreto, conclui-se que a denúncia anônima recebida pelos agentes de segurança pública, indicando que o acusado possuía armamento de forma irregular e circulava armado em via pública e pela confissão dos envolvidos quanto à posse e localização da arma, configuraria fundamento suficiente para autorizar o ingresso em domicílio.

    5. As provas obtidas a partir da atuação policial, nessas condições, são lícitas, não havendo violação à inviolabilidade de domicílio.

    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

    _________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XI; 144; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. MIN. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280); STF, HC 189.147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 27.05.2021; STF, RHC 144.812, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17.06.2021; STF, RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 11.10.2023.